Tribunal: TJMT
Processo: 1012165-45.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012165-45.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão, Liminar, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JAIR DEMETRIO - CPF: 420.620.809-30 (ADVOGADO), JEF TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 05.510.660/0001-36 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –

COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – AVISO DE RECEBIMENTO (AR)
RECEBIDO
–

VALIDADE– TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA
–
LIMINAR
IN
DEFERIDA – RECURSO
DES
PROVIDO.

Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato
, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo
(TEMA 1.132 do STJ
).
-

R E L A T Ó R I O

EGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1012165-45.2024.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

AGRAVANTE:

JEF TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - ME

AGRAVADO:

BANCO BRADESCO S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JEF TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - ME

contra a decisão proferida na
Ação de Busca e Apreensão (nº 1010601-05.2024.8.11.0041
)
proposta em face de
BANCO BRADESCO S.A.
,
a qual concedeu a liminar pretendida, autorizando a busca e apreensão, em caráter provisório, não podendo o bem ser remetido a outro Estado da Federação, até decorrer o prazo de purgação de mora, sob pena de bloqueio online do valor do bem, conforme ID 213278683, p. 92/93
.

A parte agravante sustenta, em síntese, que não foi regularmente notificado, conforme prevê o art. 2º, § 2º e art. 3º, ambos do Decreto-lei nº 911/69, não havendo assim, a devida constituição da mora antes da propositura da ação de busca e apreensão.

Alega que a notificação extrajudicial não foi entregue nas mãos do proprietário e na sede da empresa agravante (notificação sem êxito), razão pela qual não foi regularmente constituída em mora pela instituição financeira, tratando-se de verdadeira manobra promovida pela agravada com a finalidade de burlar o ordenamento jurídico pátrio, promovendo assim a constrição do bem sem oportunizar qualquer defesa ao
consumidor.

Defende, ainda, que
é empresa do ramo de transportes rodoviários de cargas exclusivos para prestação de serviços,
e
por se tratar de uma empresa de pequeno porte, sua frota de veículos é diminuta, isto posto, é notório que a continuidade de uma apreensão do bem objeto desta demanda acarretará prejuízos imensuráveis.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do presente recurso para
reformar a decisão agravada, a fim de determinar a constituição da mora do agravado
, se mantendo na posse do veículo até o trânsito em julgado da presente ação
.

A liminar postulada foi
in
deferida
(
ID
213720689
)
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 216439689)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1012165-45.2024.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

AGRAVANTE:

JEF TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - ME

AGRAVADO:

BANCO BRADESCO S.A.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

É importante ressaltar, de início,
que é
cediço que o Decreto-Lei nº 911/69, em seu artigo 3º, permite a concessão de liminar em ação de busca e apreensão, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, vejamos:

“Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá,
desde que comprovada a mora,
na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o
inadimplemento
, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”

(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

Por sua vez, estabelece o § 2º do artigo 2º do mesmo diploma legal que:

“
Art. 2º - [...]

§ 2
o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio
destinatário.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

(
g.n
.).

Portanto, a “
comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
” (Súmula 72 do STJ)
e
, é pressuposto processual da ação de busca e apreensão, podendo a sua comprovação se dar por carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada que a assinatura do aviso seja do próprio devedor.

Aliás, a 2ª Seção do Superior Tribunal de
Justiça
julgou em recursos repetitivos o
s
REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888, dando origem ao

Tema 1.132,
in
verbis
:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro."

N
o caso específico dos autos, denota-se que o Aviso de Recebimento dos Correios foi devidamente recebido por “
VINICIUS
– doc. 047.574.611-27
”
, na data de
08/01
/2024
(ID
213278683
, p.
81
)
,
no endereço fornecido na Cédula de Crédito Bancário constante no ID
213278683, p. 44
.

Assim, quando a notificação é corretamente encaminhada para o endereço informado no contrato não se mostra necessária a indicação do recebedor do documento. Ou seja, reputa-se válida a notificação remetida para o endereço constante do contrato e recebida por terceiro, mesmo que sem a identificação.

Portanto, extrai-se que a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhecendo-se a eficácia do ato
(
TEMA 1.132 do STJ
).

Diante do exposto,
nego

provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024